Tribunal: TJDFT
Processo: 0761449-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PSICÓLOGA LOTADA NO CAPS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB.ENUNCIADO No 27 TUJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATENÇÃO AMBULATORIAL SECUNDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou "PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: (i) CONDENAR a parte ré a implementar a Gratificação de Ações Básicas na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento); (ii) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte requerente o valor de R$ 54.000,74, referente à GAB do período de 01/10/2018 a 01/01/2024, além dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício".
2. Sustenta o recorrente que a parte autora está lotada em unidade que não atua diretamente em área de atenção básica à saúde, mas sim de atenção ambulatorial secundária, conforme Portaria 773/2018.
3. A matéria devolvida a este colegiado resume-se em avaliar o direito da autora ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10%.
4. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). Ainda, o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).
5. Sobre a temática, o Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde." (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
6. A autora é servidora ocupante do cargo de psicóloga na Secretaria de Estado de Saúde do DF e está lotada no Centro de Atenção Psicossocial I de Brasília (DF), unidade cujo acervo probatório não revela ser de atenção primária básica, por força dos artigos 5o, I e 6o da Portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.
7. Nos julgamentos mais recentes envolvendo o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) para servidores lotados nos Centros de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas - CAPS não foi considerado o exercício do cargo nessas localidades como sendo de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde.
8. O entendimento do colegiado é o de que há diferença entre a atenção básica à saúde e os atendimentos prestados na rede de atenção psicossocial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Portaria 3.088/2011 do Ministério da Saúde, que mais se assemelham ao atendimento ambulatorial secundário.Nesse sentido, os acórdãos de n. 1834704, 1822366, 1822431 e 1807841.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial.
10. Custas isentas. Sem honorários (art. 55, Lei 9099/95).